Tribunal: CARF
Processo: 11829.720019/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11829.720019/2013-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.281 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 19/05/2008 a 09/02/2011
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA . ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN, artigo 135, inciso
III). Estando comprovada a prática do ato infracional pela pessoa jurídica, a
qual não possui ato de vontade, deve se atribuir a responsabilidade ao sócio
administrador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento parcial, para reinserir no polo passivo do auto de infração o Sr. Raimundo
Nonato de Albuquerque Junior e a Sra. Vera Lúcia Moneda Kafer, por serem sócios
administradores das sociedades Hot Sat Telecomunicações LTDA e Encomex Trading
Comercial Importação e Exportação LTDA, respectivamente.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11829.720019/2013-81
Fl. 4785
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.281 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720019/2013-81

Trata-se de Recurso Especial em face do Acórdão 3201-004.051, de 23 de julho
de 2018, que deu provimento parcial ao Recurso, apenas para excluir a responsabilidade solidária
dos Srs. Raimundo Nonato de Albuquerque Junior, Raimundo Nonato de Albuquerque e da Sra.
Vera Lúcia Moneda Kafer, cuja ementa abaixo reproduzo:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 19/05/2008 a 09/02/2011
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO
EM MULTA. OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
Constatada e comprovada a interposição fraudulenta e a ocultação do real sujeito
passivo, mediante simulação, nas operações de comércio exterior, a pessoa jurídica
indicada como interposta e os reais beneficiários dessa interposição,
individualizadamente e de forma discriminada, respondem pela infração que lhes foi
imputada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDICAÇÃO NO AUTO DE INFRAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO DISCRIMINADA E INDIVIDUALIZADA.
Não ocorre a responsabilidade solidária por mera indicação dos responsáveis solidários
no auto de infração, pela autoridade autuante. Não havendo a comprovação da fraude
apontada, demonstrada e discriminada de forma individualizada no lançamento, não há
responsabilidade solidária. De forma inversa, havendo comprovação da fraude e ou
excesso de poderes, há responsabilidade solidária, de forma discriminada e
individualizada
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial, no qual suscita divergência acerca
da imputação de responsabilidade solidária aos sócios. Aponta como paradigma o Acórdão no
1301-002.749. O recurso teve seu seguimento deferido, nos termos do despacho de
admissibilidade. O sujeito passivo apresentou contrarrazões.
O contribuinte interpôs recurso especial, o qual foi negado seguimento, nos
termos do despacho de admissibilidade. Inconformado com a decisão interpôs agravo, que foi
negado, conforme despacho de agravo contido nos autos.
Esse é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo. A matéria foi prequestionada e a divergência entre o
acórdão recorrido e o Acórdão no 1301-002.749, se faz presente.
De forma que conheço do recurso da Fazenda Nacional.
Mérito
A recorrente busca demonstrar divergência entre a interpretação assentada no
acórdão recorrido, no sentido de que caberia ao Fisco descrever de que forma o coobrigado
concorrera para a prática da infração (interposição fraudulenta de pessoas), e a do Acórdão no
Fl. 4786
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.281 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720019/2013-81

1301-002.749, que defendera o raciocínio de que, para a imputação da responsabilidade do sócio,
seria suficiente ostentar a condição de administrador da sociedade na época dos fatos.
Importante ressaltar que não se discute neste recurso a prática da interposição
fraudulenta, pois essa matéria restou cristalizada no âmbito administrativo. Em outras palavras, a
infração foi cometida, cabendo nesta sentada definir quem deve figurar no polo passivo do auto
de infração.
Neste prima, a matéria a ser discutida diz respeito à necessidade de haver a
individualização de uma conduta específica do sócio administrador distinta da conduta atribuída
à pessoa jurídica. Em outras palavras, a controvérsia se refere à atribuição de responsabilidade
tributária através da interpretação do artigo 135, III, do CTN.
Essa questão foi enfrentada no Acórdão no 9303-012.859, de 15 de fevereiro de
2022, que trago à baila para utilizar como razão de decidir, in verbis:
Relativamente à aplicação do artigo 135, III do CTN, o STJ se pronunciou, em sede de
recursos repetitivos, no RESP 1.101.728, cuja ementa transcrevo abaixo:
RECURSO ESPECIAL No 1.101.728 - SP (2008/0244024-6)
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
TRIBUTO
DECLARADO
PELO
CONTRIBUINTE.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DISPENSA.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA SOCIEDADE.
1. A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em julgamento pelo
regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do
ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de
constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por
parte do Fisco" (REsp 962.379, 1a Seção, DJ de 28.10.08).
2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta de
pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a
responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável,
para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social
ou ao estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005).
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
Excerto do voto condutor:
“3. No que se refere à responsabilidade dos sócios, todavia, têm razão os recorrentes.
Conforme jurisprudência pacificada nesta Corte, para que se viabilize a
responsabilização patrimonial do sócio na execução fiscal, é indispensável que esteja
presente uma das situações caracterizadoras da responsabilidade subsidiária do terceiro
pela dívida do executado, nos moldes das hipóteses previstas no art. 135 do CTN. A
simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta essa responsabilidade subsidiária dos sócios. Nesse sentido,
entre muitos outros, os seguintes precedentes:”
O entendimento do tribunal superior é de que a mera falta de pagamento de tributos não
configura hipótese prevista no artigo 135, III do CTN. Salienta-se que nas decisões do
STJ as situações que configuram a aplicação do artigo 135, III do CTN podem consistir
na situação da qual decorra o fato gerador ou em situações posteriores a sua ocorrência,
como é o caso da própria dissolução irregular.
Por outro lado, as situações de ilícitos qualificados atraem sua aplicação. É o que
restou consignado no voto proferido no RE 562.276/PR, relatora Min. Ellen
Fl. 4787
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.281 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720019/2013-81

Gracie, DJe 10.2.2011 (no qual, em sede de repercussão geral, discutiu-se sobre a
inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei .8620/93 por ofensa do artigo 146 da CF),
cujo excerto reproduzo abaixo:
“O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade, no
art. 135, III, do CTN , é a prática de atos, por quem esteja na gestão ou
representação da sociedade, com excesso de poder ou a infração à lei, contrato
social ou estatutos e que tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o
inadimplemento de obrigações tributárias.
A contrario sensu, extrai-se o dever formal implícito cujo descumprimento implica
a responsabilidade, qual seja o dever de, na direção, gerência ou representação das
pessoas jurídicas de direito privado, agir com zelo, cumprindo a lei e atuando sem
extrapolação dos poderes legais e contratuais de gestão, de modo a não conhecer
ilícitos que acarretem o inadimplemento de obrigações tributárias.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito vem destacando que
tais ilícitos, passíveis de serem praticados pelos sócios com poderes de gestão, não
se confundem com o simples inadimplemento de tributos por força do risco do
negócio, ou seja, com o atraso no pagamento dos tributos, incapaz de fazer com
que os diretores, gerentes ou representantes respondam, com seu próprio
patrimônio, por dívida da sociedade[...]. Exige, isto sim, um ilícito qualificado, do
qual decorra a obrigação ou seu inadimplemento, como no caso da apropriação
indébita (RESP 1.010.399 e RESP 989.724) (grifos não originais)
[...]
Marco Aurélio Greco, no artigo Responsabilidade de terceiros e crédito tributário: três
temas atuais, publicado na Revista Fórum de Direito Tributário no 28/235, aborda o art.
13 da Lei 8.620/93, tendo em consideração justamente a garantia da liberdade de
iniciativa:
“[...] Óbvio – não é preciso repetir – que onde houver abuso, fraude de caráter
penal, sonegação, uso de testas-de-ferro, condutas dolosas, etc., existe a
responsabilidade do sócio da limitada ou do acionista controlador da sociedade
anônima, mas isto independe de legislação específica: basta o fisco atender ao
respectivo ônus da prova com a amplitude necessária a cada caso concreto..”
(grifos não originais)
Percebe-se que, de acordo com o julgado do RE acima referido, ilícitos como fraudes,
sonegação, uso de testas-de-ferro, acarretam a responsabilização com base no artigo
135, III e são tidos como atos praticados pelos sócios-administradores. Aliás, o STJ, no
julgamento do RESP 1.371.128, também realizado sob o artigo 543-C do antigo CPC,
restou expresso que os atos praticados com infração à lei também abrangem os relativos
às obrigações tributárias contraídas em nome da pessoa jurídica, conforme abaixo:
RESP 1.371.128 – RS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C,
DO
CPC.
REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA NÃO-
TRIBUTÁRIA EM VIRTUDE DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA
JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ART. 10, DO DECRETO N. 3.078/19 E ART. 158,
DA LEI N. 6.404/78 - LSA C/C ART. 4o, V, DA LEI N. 6.830/80 - LEF.
[...]
2. Consoante a Súmula n. 435/STJ: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa
que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos
competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
3. É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros,
incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e,
Fl. 4788
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.281 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720019/2013-81

especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é
exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em
obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a
1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o
pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n.
11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei.
Excerto:
“Esta jurisprudência a entendo perfeitamente extensível às execuções fiscais de dívida-
ativa de natureza não tributária. Principalmente porque não se pode conceber que a
dissolução irregular da sociedade seja considerada "infração à lei" para efeito do art.
135, do CTN e assim não seja para efeito do art. 10, do Decreto n. 3.078/19,
dispositivos idênticos. Aliás, cabe aqui o registro de que o art. 135, III, do CTN traz
igual comando ao do art. 10, do Decreto n. 3.078/19, sendo que a única diferença é que,
enquanto o CTN enfatiza a exceção (a responsabilização dos sócios em situações
excepcionais), o Decreto n. 3.078/19 enfatiza a regra (a ausência de responsabilização
dos sócios em situações regulares). No entanto, ambos trazem a previsão de que os
atos praticados (obrigações contraídas em nome da sociedade, inclusive as
tributárias) com excesso de poder (mandato), violação à lei, contrato ou estatutos
sociais ensejam a responsabilização dos sócios para com terceiros (redirecionamento) e
para com a própria sociedade da qual fazem parte. Transcrevo:” (grifos não originais)
Por certo, tais atos objetivam a redução do pagamentos dos tributos, bem como
configuram as próprias infrações que levam à qualificação da multa nos lançamentos de
ofício, como no caso de fraudes, sonegação ou conluio de que tratam os artigo 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/64. Não há exigência de individualização de condutas, pois as
mesmas condutas praticadas pelos gestores em descumprimento da lei acarretam o
lançamento nas pessoas jurídicas.
Assim, considero que a pessoa física, quando pertencente ao quadro societário de
uma determinada empresa, ao aceitar a atribuição de sócio administrador, passa a
ser responsável pela sua gestão. Se comprovado que a empresa praticou atos com
infração à lei, consequentemente estes atos são atribuíveis à responsabilidade de
quem a gerencia, sendo evidente que a pessoa jurídica não possui atos de vontade.
Nestes termos, fica caracterizada a responsabilidade tributária estabelecida pelo
inciso III do artigo 135 do CTN.
Em reforço ao exposto, transcrevo excerto do voto proferido pelo Conselheiro Ricardo
Antônio Carvalho Barbosa no Acórdão no 1301-004.305:
“Nesse sentido, convém trazer à colação as conclusões do 1o Encontro Nacional de
Juízes Federais sobre Processo de Execução Fiscal, promovido pela AJUFE (extraído de
texto do Prof. Leandro Paulsen, Curso Normas Gerais de Direito Tributário, 3o Módulo,
Escola Superior de Administração Fazendária, 2013):
Somente os “diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado” podem ser responsabilizados, e não todo e qualquer sócio. Faz-se
necessário, pois, que o sócio tenha exercido a direção ou a gerência da sociedade,
com poder de gestão. Efetivamente, a responsabilização exige que as pessoas
indicadas tenham praticado diretamente, ou tolerado, a prática do ato abusivo e
ilegal quando em posição de influir para a sua não ocorrência. Constitui prova
para a configuração da responsabilidade o fato de o agente encontrar-se na direção
da empresa na data do cumprimento da obrigação, devendo ter poderes de decisão
quanto ao recolhimento do tributo. (grifei).
Tal conclusão me parece bastante coerente. Se uma determinada pessoa física era
diretora com poderes de gestão de uma pessoa jurídica na época da prática dos ilícitos, o
que mais precisa ser provado para atribuição da responsabilidade nos termos do art. 135,
inciso III? Como entidade abstrata, a pessoa jurídica não pratica esses atos. Alguém
com poderes de representação atua em seu nome. É mais do que evidente. Não se trata
de uma mera presunção.”
Fl. 4789
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.281 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720019/2013-81

Trago, outrossim, o entendimento esposado no Parecer PGFN/CAT no 55/2009,
sobre a natureza da responsabilidade tributária prevista no artigo 135, inciso III, do CTN:
PARECER PGFN/CRJ/CAT/No 55/2009
Responsabilidade tributária. Conceitos e espécies. Administrador. Responsabilidade
tributária subjetiva. Ausência de desoneração da pessoa jurídica. Inexigência de
insolvabilidade da pessoa jurídica contribuinte. Natureza de responsabilidade solidária
decorrente de ato ilícito. Solidariedade do tipo impróprio. Hipótese de declaração da
obrigação do responsável e não de constituição. Relação jurídica de garantia.
Autonomia da obrigação do administrador-infrator em relação à obrigação (crédito
tributário) do contribuinte no que tange à natureza (licitude ou ilicitude do fato jurídico),
ao nascimento (momento do surgimento) e à cobrança (exigência simultânea ou não), e
subordinação no que tange à existência, validade e eficácia. Não-ocorrência de
decadência. Perfazimento da prescrição da obrigação do responsável no mesmo
momento da prescrição do crédito tributário do contribuinte. Possibilidade de
declaração da responsabilidade do administrador-infrator por autoridade administrativa
ou judicial, ou por ato do Procurador da Fazenda. Possibilidade de lavratura de auto de
infração para declaração de responsabilidade do administrador. Inexistência de nulidade
por ausência de participação do responsável na constituição do crédito tributário da
pessoa jurídica contribuinte. Possibilidade de manejo de todos os meios de proteção do
crédito tributário em face do administrador-infrator que já teve sua responsabilidade
declarada administrativa ou judicialmente.
[...]
ADMINISTRADORES
[...]
58. Enfim, restou consolidada a doutrina da responsabilidade tributária subjetiva dos
administradores.
59. A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do administrador ou
da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao contrário do que defende
parte da doutrina, a jurisprudência maciça do STJ exige tão-só a presença de “infração
de lei” (= ato ilícito), a qual, pela teoria geral do Direito, pode ser tanto decorrente de
ato culposo como de ato doloso (não obstante alguns poucos acórdãos referirem
expressamente à necessidade de prova do dolo, em contraposição à imensa maioria que
exige somente a culpa). Logo, se a lei e a jurisprudência não separaram as hipóteses de
culpa em sentido estrito e dolo, tanto um quanto outro elemento subjetivo satisfaz a
hipótese do art. 135 do CTN. Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se com a
externalização de atos e fatos, não possuindo espaço para a persecução do dolo; basta a
culpa.
60. Podemos enumerar aqui as conclusões gerais decorrentes da doutrina da
responsabilidade subjetiva dos administradores, na forma da jurisprudência hoje
pacificada do Superior Tribunal de Justiça:
a) O sócio que não possui poderes de gerência não responde pelas obrigações tributárias
da sociedade;
b) O administrador não responde pelas obrigações tributárias surgidas em período em
que não detinha os poderes de gerência;
c) A mera ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica não pode
ser atribuída ao administrador, não respondendo este em razão desse mero
inadimplemento da sociedade;
d) O administrador só é responsável por atos seus que denotem infração à lei ou excesso
de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal (que é ilícito punível inclusive
penalmente) ou a dissolução irregular da sociedade;
e) O ato ilícito ensejador de responsabilidade tributária pode ser tanto culposo quanto
doloso;
Fl. 4790
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.281 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720019/2013-81

f) A prova da prática de ato ilícito por parte do administrador compete à Fazenda
Pública (salvo normas especiais probatórias, como a relativa à CDA).
61. De tudo isso, é importante guardar que o “sócio-gerente”, de acordo com a
jurisprudência hoje aceita pelo STJ, torna-se responsável não por ser “sócio”, mas por
ter cometido ato ilícito enquanto “gerente”. Em verdade, a condição de sócio é
irrelevante. Dois são os elementos verdadeiramente relevantes para sua
responsabilização: (a) ser administrador e (b) ter cometido ato ilícito nessa posição. Por
ser administrador e ter cometido infração à lei, pode o terceiro ser responsabilizado; não
por ser sócio. Dessarte, podemos afirmar com segurança que, segundo o entendimento
firmado no STJ, o administrador é chamado a pagar o crédito tributário da pessoa
jurídica administrada em forma de responsabilidade por ato ilícito.
62. A constatação acima feita deve, inclusive, influenciar a percepção da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça no que tange à natureza propriamente dita da
responsabilidade gerada pela incidência do art. 135, III, do CTN, como veremos a
seguir.
Assim, a pessoa física, na condição de real administrador passa a ser responsável
pela sua gestão. Se comprovado que a pessoa jurídica praticou atos com infração à lei,
consequentemente estes atos são atribuíveis à responsabilidade de quem a gerencia, sendo
evidente que a pessoa jurídica não possui atos de vontade. Nestes termos, fica caracterizada a
responsabilidade tributária estabelecida pelo inciso III do artigo 135 do CTN.
Não obstante, a verificação da subsunção dos fatos ao artigo 135, III, do CTN, no
presente caso, envolve a apreciação das provas juntadas aos autos no sentido de aferir se os
acusados eram, na época dos fatos, diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica.
As sociedades envolvidas nas infrações apontadas no Termo de Verificação Fiscal
foram a Hot Sat Telecomunicações Ltda e a Encomex Trading Comercial Importação e
Exportação Ltda.
Sociedade Hot Sat Telecomunicações LTDA
O sr. Raimundo Nonato de Albuquerque Junior exercia a administração da
sociedade Hot Sat Telecomunicações Ltda, nos termos contrato social.

O Sr. Raimundo Nonato de Albuquerque era apenas sócio com participação no
capital.

Fl. 4791
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.281 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720019/2013-81

Portanto, entendo que apenas o Sr. Raimundo Nonato de Albuquerque Junior deve
figurar no polo passivo do auto de infração, em virtude de ser o sócio administrador na época das
infrações.

Encomex Trading Comercial Importação e Exportação Ltda
A senhora Vera Lúcia Moneda Kafer era sócia administradora da Encomex
Trading Comercial Importação e Exportação Ltda na época dos fatos, conforme fls 148/208.
Instrumento Particular de Alteração Contratual da Sociedade
ENCOMEX TRADING COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA CNPJ: 07.069.077/0001-67
ERIC MONEDA KAFER, maior, brasileiro, solteiro, administrador de empresas,
nascido em Campinas/SP em 29/07/1977, inscrito.no RG n°. 25.151280-0 SSP/SP a
CPFMF n° 292.322.998-36, residente e domiciliado na Avenida Flamengo, n° 779, Ap.
12, Jardim Panorama, Vinhedo/SP, Cep 13280-000.
VERA LÚCIA MONEDA KAFER, maior, brasileira, casada sob o regime de
comunhão universal de bens anteriormente a lei 6515/77, nascida em Campinas/SP em
18/09/1952, inscrita no RG n° 6.058.399 SSP/SP e CPFMF n° 256.816 378-08.
residente e domiciliada na Avenida Flamengo, n° 779, Ap. 12, Jardim Panorama,.
Vinhedo/SP, Cep 13280-000.
ÚNICOS sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada "ENCOMEX
TRADING COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA",
(...)
CLÁUSULA PRIMEIRA
A sociedade girará sob o nome empresaria de “ENCOMEX TRADING COMERCIAL,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA”, estabelecida na Avenida José de Souza
Campos n.o 1815, Conjunto 205, Cambuí, Campinas/SP, CEP 13025-320, com filial sito
na Rodovia BR 101 Norte, Km 10 - s/n.o - Lote A - Anexo, Monobloco 4C,: Bairro
Rosário de Fátima, Distrito de Çarapina, Município de Serra/ES, CEP 29161-901,
podendo manter estabelecimentos em quaisquer municípios do território nacional, sendo
que a sociedade será administrada por ambos os sócios, em conjunto ou separadamente,
podendo representar a sociedade ATIVA e PASSIVAMENTE, JUDICIAL ou
EXTRAJUDICIAL.
(...)
Por ser sócia administradora, conforme demonstra o contrato social, a Sra. Vera
Lúcia Moneda Kafer deve figurar no polo passivo do auto de infração.

DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional, e no mérito, por dar-lhe provimento parcial para reinserir no polo passivo do
auto de infração o Sr. Raimundo Nonato de Albuquerque Junior e a Sra. Vera Lúcia Moneda
Kafer, por serem sócios administradores das sociedades Hot Sat Telecomunicações Ltda e
Encomex Trading Comercial Importação e Exportação Ltda, respectivamente.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Fl. 4792
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.281 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720019/2013-81

Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 4793
DF CARF MF
Original